Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708567-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HILDETE DOS REIS COSTA IMPETRADO: CARLOS HUMBERTO SPEZIA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E S P A C H O Acolho cota da d. Procuradoria de Justiça de ID 25076229. Intime-se o "Diretor Executivo da FEPECS – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, para complementar as informações prestadas, uma vez que os documentos indicados no ID 24802671 não foram juntados aos autos." Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora